Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717363-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de CASAGRANDE AGÊNCIA DE VIAGENS E EXCURSÕES LTDA - ME e de CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE (0717308-09.2018.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor em petição de ID91696642, de placa RBL1A96. Aponha-se restrição de circulação sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID87075266 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa.” – ID 91727628 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25985592), o executado CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE, ora agravante, alega que “a execução não pode prosseguir pela forma mais gravosa ao devedor/Agravante, ferindo claramente o artigo 805 do Código de Processo Civil” e que “o veículo está financiado, com garantia de alienação fiduciária junto ao Banco Votorantim S.A, não podendo se quer ser alienado judicialmente até que se encerre o referido contrato, e seja de total propriedade do Agravante” (ID 25985592, p. 5). Argumenta ainda que “não deve prevalecer à decisão que determinou o bloqueio da circulação do veículo, sob pena de desrespeitar a CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ID 25985592, p. 5). Sustenta que “a reforma da r. decisão guerreada não prejudica e não fere qualquer direito do credor, eis que a penhora irá permanecer até que o financiamento com outra instituição seja quitado e/ou seja julgado os Embargos à Execução, observando-se o devido processo legal e a menor onerosidade ao devedor” (ID 25985592, p. 8). Requer, ao final, “seja reformada a r. decisão para manter o Agravante na posse do veículo, bem como, seja retirada a restrição de circulação, até o final do financiamento do veículo junto ao Banco Votorantim S.A e/ou o julgamento dos Embargos à Execução” (ID 25985592, p. 8). Preparo recolhido (IDs 25985598 e 25985600). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 91727628 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De se ver que, embora o pedido de tutela de urgência, o que busca o agravante é a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma por esta Corte (ID 25985592). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de CASAGRANDE AGÊNCIA DE VIAGENS E EXCURSÕES LTDA - ME e de CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE (0717308-09.2018.8.07.0001). CRISTIANO MORAIS CASAGRANDE, ora agravante, opôs embargos à execução, recebidos sem atribuição de efeito suspensivo (processo 0704430-47.2021.8.07.0001, certidão de ID 86828245 do processo originário). A exequente SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ora agravada, requereu o prosseguimento do feito e a penhora do veículo VW/UP CONNECT TSI MD, Ano Fab/Mod 2019/2020, Chassi 9BWAH4125LT516481, Placa RBL1A96, localizado via RENAJUD (ID 91696642 do processo originário). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo, considerando a alienação fiduciária gravada sobre o bem, e determinou o registro de restrição de circulação, além de expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo ao depósito público (ID 91727628 do processo originário). Sustenta o agravante, em suma, que a restrição de circulação imposta é gravosa e em nada garante a execução, já que sobre o veículo já pende gravame (alienado fiduciariamente ao Banco Votorantim S/A), mostrando-se suficiente a restrição de transferência do bem (ID 25985592). Em princípio, a existência de gravame do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo não impede a determinação de bloqueio de circulação, porquanto são medidas diversas. De acordo com o regulamento do Renajud (disponível no site do CNJ - https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual-renajud.pdf) o Poder Judiciário pode determinar, via sistema, ordens de restrição sobre veículo de transferência, de licenciamento e de circulação, além da averbação de registro de penhora. As medidas restritivas têm objetivos diferentes; restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM (guarda semelhança com o gravame do contrato de alienação fiduciária que impede a transferência de propriedade do veículo); restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; e restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento da restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para facilitar a satisfação do crédito na execução. Nesse sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). No caso dos autos, a medida não visa a localização do veículo. Contudo, a restrição de circulação se mostra mais efetiva a execução, já que visa preservar as condições do veículo para futura alienação judicial e satisfação do crédito, garantindo o resultado útil do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “( ) 1. A restrição de circulação, embora configure medida excepcional, não se mostra desarrazoada quando analisadas peculiaridades do caso concreto que demonstram a sua necessidade, mormente com o fim de propiciar efetiva prestação jurisdicional. ( )” (Acórdão 1328465, 07519945920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( )4. Reputa-se razoável a inserção da restrição judicial total junto ao Sistema RENAJUD, diante da existência dos riscos inerentes à livre circulação do veículo, o qual, além de estar perdendo valor de mercado com o uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito e perdas eventuais decorrentes de roubos e acidentes. ( )” (Acórdão 1337069, 07039325120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo. 3. A nomeação do próprio devedor como depositário fiel do veículo com restrição de circulação indica que o bem não será necessariamente removido para depósito público, o que afasta o alegado risco de sua depreciação excessiva (dano de difícil reparação). 4. A mera alegação de que o executado é idoso e depende do veículo para se locomover não é suficiente para afastar a restrição de circulação do automóvel, diante da natureza e da finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1293235, 07244933320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 4. No caso, a medida excepcional de restrição de circulação do bem por intermédio do sistema RENAJUD mostra-se adequada e proporcional, ainda mais porque força o comparecimento do devedor aos autos. 5. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1280057, 07081860420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, evidente que a existência do gravame do contrato de alienação não atinge o objetivo pretendido pelo Magistrado ao deferir a restrição de circulação do veículo (conservação do bem), não sendo, portanto, meio mais eficaz para execução nos termos do art. 805 do CPC, como alega o agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora